Tribunal: TJDFT
Processo: 0722931-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não se reduzem os alimentos provisoriamente fixados em patamar aparentemente razoável, no caso, em 30% dos rendimentos brutos do requerido.
2. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.